Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática de furto qualificado, em concurso de agentes. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a inexistência de violência ou grave ameaça na conduta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes é ilegal por ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (ii) analisar se a reiteração criminosa dos pacientes justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração criminosa evidenciada nos autos, considerando que Rafael Santiago Menezes possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e cumpre pena, enquanto Nilton Carlos Trigueiro Costa responde a múltiplas ações penais por igual espécie delitiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, quando evidenciada a habitualidade criminosa do agente, inclusive em delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
5. A existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não impede a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais para sua decretação, nos termos do entendimento consolidado pelos tribunais superiores.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, uma vez que o histórico criminal dos pacientes indica risco concreto de reiteração delitiva, sendo a segregação necessária para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; CP, art. 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; TJDFT, Acórdão 1672911, 07035984620238070000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023, DJE 16/03/2023.